Tribunal: STF
Processo: ARE 1512036
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anezio Doutor Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Santa Cruz da Conceição. Contratação de médico, por entidade privada subsidiada, para atuar no "Programa Saúde da Família" ou "Estratégia de Saúde da Família". Carga horária semanal de 40 horas. Portarias nº 648/06 e nº 2.488/2011. Jornada de trabalho não cumprida. Pagamento por serviços não prestados. Prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito. Sanção. LF nº 8.429/1992. LF nº 14.230/21. 1. Agravo retido. O agravo retido se volta contra a decisão que recebeu a inicial nos termos do art. 17, § 9º, da LF nº 8.429/1992 em sua redação original; e nos termos do § 10 do mesmo dispositivo, vigente à época, "da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento". Princípio da fungibilidade recursal que não se aplica. Agravo retido não conhecido. 2. LF nº 14.230/21. Aplicação retroativa. Conforme orientação que se consolidava nesta Câmara, entendia-se que, ressalvadas as normas de direito processual (que se aplicam imediatamente aos processos em curso), no âmbito das ações por improbidade, não retroagirão as normas de direito material, ainda que mais benéficas aos réus. Todavia, a discussão relacionada à retroação das disposições da LF nº 14.230/21 e aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente foi recentemente apreciada pelo STF em Rosmery Terezinha Cordova v. INSS, ARE nº 843.989, Pleno, 18-8-2022, Rel. Alexandre de Moraes, por maioria, Tema STF nº 1.199, em que fixadas quatro teses: (i) é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos ímprobos, exigindo os art. 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo; (ii) a norma benéfica da LF nº 14.230/21 revogação da modalidade culposa é irretroativa nos termos do art. 5º, XXXVI da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) a nova lei aplica-se aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente; e (iv) o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3. Prescrição intercorrente. Elemento subjetivo. Muito embora a ação tenha sido ajuizada em 29-5-2013 e a sentença publicada em 6-4-2021, conforme tese fixada no Tema STF nº 1.199, o novo regime prescricional previsto na lei não retroage, passando os prazos a ser contados a partir de 26-10-2021, data da publicação da norma; assim, não decorreu a prescrição intercorrente. A hipótese dos autos discute a prática de ato ímprobo doloso, nos termos do art. 9º, XI da LF nº 8.429/92 em sua redação original, conforme se depreende da inicial e da sentença; é o caso de prosseguir na análise do mérito e verificar a ocorrência ou não de ato ímprobo e do elemento subjetivo. 4. Carga horária. Legislação aplicável. O réu foi contratado como médico pelo Centro de Assistência Social de Santa Cruz da Conceição em 1º-8-2001, constando na CPTS apenas a remuneração no valor mensal de R$-4.500,00, para uma jornada de oito horas diárias e 40 horas semanais, como previsto no edital do processo seletivo de que participou e como reconhecido no RO nº 0010062-87.2016.5.15.0134, TRT da 15ª Região, 3ª Turma, 30-4-2019, Rel. Lorival Ferreira dos Santos, em reclamação trabalhista ajuizada por Anézio em face do Centro de Assistência Social e do Município de Santa Cruz da Conceição. Não aplicação ao caso da LF nº 3.999/61. Ademais, o réu admite em declaração prestada no inquérito que exercia, desde 2001, a função de médico do Programa Saúde da Família no município de Santa Cruz, submetido ao regime de quarenta horas semanais pela Portaria nº 648/GM de 28-3-2006, que regulamentou o Programa Saúde da Família ou Estratégia de Saúde da Família, em âmbito federal; o histórico no sistema CENSNet (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), revela o cadastro como médico vinculado ao Programa Saúde da Família, carga horária de 40 horas. O réu participou de processo seletivo para integrar o Programa Saúde da Família, ciente das condições previstas, inclusive da jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo remunerado em conformidade com esta carga horária. 5. Improbidade administrativa. Adotava posição de que nem toda irregularidade implica em improbidade, mas que não era correto afirmar que a improbidade estava ligada sempre ao dolo, ao enriquecimento ilícito ou à lesão ao erário. Bastava a consciência da ilicitude; pois o cumprimento da lei é regra básica da administração e seu descumprimento acompanha a dolorosa história da administração brasileira e a cultura lamentável que tomou corpo no trato da coisa pública. A LF nº 14.230/21 alterou o texto anterior, que não considerava a vontade do agente para os atos de improbidade administrativa, ratificada pelo STF no Tema nº 1.199, e passou a exigir a demonstração de dolo para configuração do ato ímprobo. No caso, o Ministério Público pede o reconhecimento da conduta descrita no art. 9º, XI da LF nº 8.429/92 e aplicação das respectivas sanções. 6. Jornada de trabalho. Não cumprimento. Prova. O cotejo dos documentos juntados aos autos, detidamente analisados na sentença, revela a incompatibilidade de horários no serviço público e a impossibilidade do exercício de jornada laboral de 40 horas semanais do réu como médico contratado para o Programa Saúde da Família concomitantemente com as atividades exercidas no município de Leme e consultório particular, conforme indicado no acórdão. As testemunhas confirmam a frequência diária do réu no posto de saúde de Santa Cruz da Conceição, mas o contexto indica o exercício de atividade laboral como médico do Programa Saúde da Família por no máximo meio período. Por fim, a decisão da ação trabalhista nº 0010062-87.2016.5.15.0134 reforça a constatação de que a jornada de 40 horas semanais não era cumprida. Dolo e o enriquecimento ilícito demonstrados, subsumindo-se a hipótese ao art. 9º, XI da LF nº 8.429/1992, na dada pela LF nº 14.230/21. 7. Sanções. A conduta descrita nos autos é enquadrada no art. 9º, XI da LF nº 8.429/1992 e permanece atraindo as sanções previstas no inciso I do art. 12, na redação dada pela LF nº 14.230/21. O dolo que lastreou o ato ímprobo, somado à importância do programa de atendimento à saúde básica, impõe o rigor da sanção imposta no caso concreto, observada a incidência dos § § 1º e 4º do art. 12, acrescidos pela LF nº 14.230/21. É o caso de apenas revisar a multa civil, (i) por ter sido fixada em patamar superior àquele adotado pela Câmara, e (ii) pela necessidade de adequar-se ao previsto no art. 12, I da LF nº 8.429/92, na redação dada pela LF nº 14.230/21, ficando reduzida a uma vez o valor do dano. Procedência. Agravo retido não conhecido. Recurso do réu parcialmente provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 5º, XXXV e XXXVI, 22, I e XVI, e 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria constitucional versada nos arts. 1º, 2º, 5º, inc. XXXV e XXXVI, 22, I e XVI, e 97 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1468341 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente